Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR. Apelação cível. COBRANÇA. DÍVIDA BANCÁRIA. RÉU REVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Réu contra a sentença em que foi julgada procedente a ação de cobrança de dívida bancária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito, sobre o excesso de cobrança em razão da abusividade de cláusulas em contrato de empréstimo bancário.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por edital, pois houve pesquisa de endereços do Réu nos sistemas disponíveis ao Juízo, restando sem êxito as tentativas de citação enviadas. Além disso, antes da manifestação da Curadoria Especial, o Réu compareceu aos autos, representado por advogado. Nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.
4. Não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, notadamente porque o Réu compareceu aos autos no momento em que ainda estava em curso a dilação probatória, mas deixou transcorrer o prazo para manifestação.
5. Nada a prover quanto à matéria de mérito sustentada na apelação, uma vez que foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Não se observam nos autos as hipóteses que afastam os efeitos da revelia, previstas no art. 345 do CPC.
6. A alegação genérica de excesso de cobrança e de abusividade das cláusulas contratuais que preveem capitalização de juros não infirma o entendimento adotado na sentença, porquanto não demonstrado que a taxa de juros contratada excede de modo abusivo a taxa média de juros do mercado. Nesse sentido, a súmula 382 do STJ dispõe que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
7. A menção de modo genérico ao superendividamento também não ampara a pretensão de reforma da sentença, visto que a repactuação de dívidas com base no superendividamento possui rito específico previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexiste nulidade na citação por edital quando diligenciados todos os endereços encontrados por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, e diante do posterior comparecimento espontâneo do Réu nos autos.
Não devem ser acolhidos os argumentos de mérito expostos no recurso quando, além de aplicados os efeitos da revelia, o Réu sustenta de modo genérico a abusividade das cláusulas contratuais e o direito à revisão contratual”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o, 344 e 345.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 382.
STF, RE 592.377-RS.
TJDFT, APC 0707108-55.2023.8.07.0004, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 16/10/2024, p. 30/10/2024